Tribunal: TJPA
Processo: 0805435-23.2021.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8829 - Competência
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0805435-23.2021.8.14.0000

FISCAL DA LEI: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO PARA

FISCAL DA LEI: RONALDO MARQUES VALLE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL, EM RAZÃO DA SÚMULA N° 83/STJ. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL COM BASE EM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NÃO SUBMETIDO A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INTERPOSIÇÃO EQUIVOCADA DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CPC. FUNGIBILIDADE RECURSAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. À UNANIMIDADE.

1 –
No caso, a parte autora Reclamante interpôs recurso de Agravo Interno, pautado no artigo 1.021 do CPC, contra a decisão que não admitiu o Recurso Especial, fundamentada no óbice do enunciado 83 do Colendo STJ, contudo seria cabível o Agravo em Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça, conforme expressamente disposto no art. 1.030, §1º, c/c o art. 1.042, ambos do CPC.

2 - O C. Superior Tribunal de Justiça possui precedentes contrários à fungibilidade entre os dois Agravos, configurando erro grosseiro o manejo do recurso incabível. Assim, não se verifica configurada a usurpação de competência (art. 988, I do CPC) do Tribunal Superior quando o agravo, obstado na origem, é manifestamente incabível, razão pela qual a presente reclamatória é manifestamente improcedente.

3 – RECLAMAÇÃO IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em julgar improcedente a presente Reclamação
, tudo nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECLAMAÇÃO
proposta pela
ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO PARÁ – ANOREG
,

face a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Desembargador Ronaldo Marques Valle, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que não conheceu do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial
, interposto nos autos do Processo nº 0041164-60.2014.8.14.0301.

Em síntese da inicial (id 5385659), a Reclamante relata que foi proferido Acórdão pelos eminentes Desembargadores da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecendo do recurso de Apelação interposto pela ANOREG-PA contra o Município de Belém, contudo, negando-lhe provimento.

Irresignado, o Reclamante/Apelante interpôs Recurso Especial buscando modificação do entendimento e/ou manifestação do Egrégio Tribunal Superior. Contudo, monocraticamente, a Vice-Presidente em Juízo de admissibilidade recursal, inadmitiu o Recurso, negando-lhe subida, sob o espeque fundamental de que o remédio recursal estaria em descompasso com o enunciado 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Contra a referida decisão, a Reclamante interpôs Agravo Interno com fundamento no artigo 1.021 do CPC, o qual também não foi conhecido monocraticamente pelo então Vice-Presidente, Desembargador Ronaldo Marques Valle, sob o fundamento de que o recurso cabível seria o Agravo em Recurso Especial, previsto do artigo 1.042, do CPC.

Defende que, diante do esgotamento das vias ordinárias, teve cerceado o direito de obter um pronunciamento judicial definitivo acerca da matéria objeto de discussão Judicial, em razão do não conhecimento do seu Agravo Interno em Recurso Especial interposto.

Sustenta o cabimento do recurso interposto, afirmando que recursos repetitivos seriam precedentes criados a partir de julgamento com fundamentos idênticos em questão de direito, de modo que ao se aplicar a súmula 83 do STJ, para não recebimento do recurso especial, estaria reconhecido o caráter repetitivo da matéria, a fundamentar o cabimento do Agravo Interno contra essa decisão.

Alega que o Agravo Interno não poderia ter sido julgado monocraticamente pelo Relator, pois deveria ter sido apreciado pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, onde surge a necessidade de preservação da sua competência por meio da presente reclamação.

Aa final, requer que seja cassada a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Ronaldo Marques Valle, Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que não conheceu do Agravo Interno quando com fundamento no art. 1.021, § 2º do CPC e Art. 289 e 290 do Regimento Interno do TJPA, deveria ter submetido o julgamento do Agravo Interno ao órgão colegiado, a fim de preservar a competência do Tribunal, conforme preceitua art. 988, I do CPC.

Os autos foram distribuídos para a relatoria da Exma. Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho que proferiu
decisão
, suscitando a minha prevenção para processar a Reclamação, determinando a redistribuição (id 5795294).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Em ato contínuo, considerando a ausência de pedido liminar, proferi
decisão interlocutória
, requisitando informações e determinando a citação do Município de Belém (id 5963478).

O Exmo. Desembargador Ronaldo Marques Valle, à época Vice-Presidente deste E. TJ/PA, prestou as
informações
solicitadas, argumentando, em síntese, que não conheceu do Agravo Interno oposto pela reclamante contra a sua decisão monocrática de inadmissão do Recurso Especial, em virtude da ocorrência de erro grosseiro, fundamentando que o recurso cabível seria o Agravo em Recurso Especial, previsto do artigo 1.042, do CPC, destacando o cabimento do Agravo Interno (art. 1.021) apenas quando a decisão impugnada estiver “fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”, contudo, alega que a decisão de inadmissão do Recurso Especial oposto foi motivada na Súmula 83 do STJ. Citou jurisprudência do C. STJ (id 6016807).

O
Município de Belém
apresentou
Contestação
, argumentando a inadequação do recurso proposto pela Reclamante, afirmando que caberia a interposição de Agravo em Recurso Especial e não do recurso de Agravo Interno para o colegiado do próprio Tribunal de Justiça. Cita jurisprudência. Ao final, pugna pelo julgamento de total improcedência da Reclamação (id 6415347).

A
Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público
apresentou
parecer
, manifestando-se pela improcedência da Reclamação, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso interposto pela reclamante, sendo correta a decisão do Exmo. Desembargador Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça, mesmo monocrática, de não conhecer do agravo interno oposto (id 7462594).

É o relatório.

VOTO

Conheço da presente Reclamação.

Trata-se de
Reclamação

proposta pela
Associação dos

Notários e Registradores do Pará – ANOREG, em

face da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Desembargador Ronaldo Marques Valle, à época Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que não conheceu do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial
, interposto nos autos da Ação Ordinária (processo nº 0041164-60.2014.8.14.0301), feito no qual atuei como relatora do recurso de Apelação oposto pela ANOREG, ora Reclamante.

Importa contextualizar que, na citada Ação Ordinária, proposta pela ANOREG/PA contra o Município de Belém, a ora Reclamante questiona a base de incidência da alíquota de 5% (cinco por cento) referente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN aplicável aos serviços de registro públicos, cartorários e notariais.

O Juízo de primeiro grau da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém proferiu Sentença, julgando improcedente a demanda. A ANOREG interpôs recurso de Apelação contra a decisão, contudo o Apelo foi conhecido e desprovido, sendo mantida integralmente a Sentença, conforme a ementa a seguir transcrita:

“APELAÇÃO CÍVEL CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS DE REGISTRO PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAS. RECOLHIMENTO PELO SISTEMA ESTABELECIDO NO ART. 9º, § 1º DO DL 406/68. ALIQUOTA FIXA. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA E DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - O entendimento consolidado na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
não se aplica aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais, a sistemática de recolhimento de ISS prevista no art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei n. 406/68, pois, além de manifesta a finalidade lucrativa, não há a prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte
. Precedentes: REsp 1.328.384/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 29/05/2013, AgRg no REsp 1.331.931/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 12/03/2013, AgInt no REsp. 1.595.734/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 10.3.2017.

2 - Por essa mesma razão, como bem pontuou a sentença de primeiro grau, não há que falar em violação ao princípio da isonomia em decorrência da cobrança do ISS mediante regra do art. 7º da LC n° 116/2003 em face da prestação de serviços registrais, cartorários e notariais, uma vez que, como vimos, não há prestação exclusiva, pessoal, pelo contribuinte, razão pela qual não incide a exceção do art. 9°. §1° do DL nº 406/1968.

3 - Da mesma forma, afasta-se a alegação de violação a vedação ao confisco, considerando que a alíquota de 5% (cinco por cento) devida ao Município de Belém está longe de ser exagerada e possuir o condão de gerar o efeito de confisco de parcela considerável da renda do segmento, sendo a menor dentre as despesas apontadas pela requerente. Outrossim, o ISS como todo imposto, observa o princípio da capacidade contributiva e somente incide quando há a prestação de serviço, de forma que o cartorário irá contribuir em relação aquele serviço prestado que gerou manifestação de riqueza.

4 -Recurso Conhecido e Desprovido, à unanimidade.

(Apelação, processo n° 0041164-60.2014.814.0301, Relatora Ezilda Pastana Mutran, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, julgado em 06/07/2020)”

Contra o citado Acórdão, a apelante, ora reclamante,
interpôs Recurso Especial
, o qual não foi admitido, fundamentando que o recurso está em desconformidade com o enunciado da Súmula 83 do C. STJ, a seguir transcrita:

“SÚMULA n° 83
STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se
fi
rmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

Por conseguinte, a ANOREG, ora Reclamante, interpôs Agravo Interno, com fundamento no artigo 1.021 do CPC, em face da decisão monocrática da Vice-Presidência deste E. Tribunal de Justiça que inadmitiu o Recurso Especial, contudo o Exmo. Desembargador Ronaldo Marque Valle, então Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça, proferiu decisão monocrática, não conhecendo do Agravo Interno, por reconhecer que a recorrente cometeu erro grosseiro, fundamentando que o recurso cabível seria o Agravo em Recurso Especial, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

No mais, registro que a ANOREG, ora Reclamante, também interpôs Recurso Extraordinário contra o citado Acórdão que negou provimento à Apelação, porém o Recurso Extraordinário não foi admitido, com base no artigo 1.030 do CPC.

Assim, a ANOREG ajuizou a presente Reclamação com o objetivo de reformar a decisão do Exmo. Desembargador que não conheceu do Agravo Interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial oposto pela ora reclamante, argumentando o cabimento do Agravo Interno e que a questão deveria ser analisada pelo órgão colegiado.

Inicialmente, ressalto que a Reclamação possui previsão legal no artigo 988 do Código de Processo Civil e no artigo 196 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para
:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

Artigo 196, RI/TJPA

Da Reclamação

Art. 196.

Poderão as partes interessadas ou o Ministério Público propor reclamação quando
:

I - houver violação à competência do Tribunal ou se tornar necessária à garantia da autoridade de suas
decisões;

II - não for observada decisão do Tribunal prolatada em controle concentrado de constitucionalidade;

III - não for aplicada devidamente nos processos com a mesma matéria de direito, a tese fixada em incidente
de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas.

IV - houver divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas,
em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ, bem como para garantir
a observância de precedentes”.
(grifei)

Neste tópico, cumpre destacar também o disposto nos artigos 1.021, 1.030, §1° e 1.042 todos do Código de Processo Civil

aplicáveis ao caso vertente, a seguir transcritos:

“DO AGRAVO INTERNO

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado
, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

§ 1º
Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042
.

Do Agravo em Recurso Especial
e em Recurso Extraordinário

Art. 1.042.
Cabe agravo contra decisão
do presidente ou
do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Do exame dos dispositivos citados, observa-se uma clara distinção entre o cabimento do Agravo Interno (art. 1.021, CPC) contra decisão proferida por Relator que será submetido para o respectivo órgão colegiado e o Agravo em Recurso Especial, previsto no artigo 1.042 do CPC.

Por sua vez, o artigo 1.042 do CPC, estabelece o cabimento do Agravo contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal recorrido que inadmitir recurso especial, caso dos autos, fazendo a ressalva quando a inadmissão for fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão ou de julgamento de recursos repetitivos, o que não ocorreu na hipótese, tendo em vista que a decisão que inadmitiu o Recurso Especial foi pautada no óbice do enunciado da Súmula 83 do Colendo STJ.

Assim, considerando a interposição de Agravo Interno, com base no art. 1.021 do CPC pela apelante, ora reclamante, denota-se que a via eleita foi inadequada, inclusive porque a competência para fazer o primeiro juízo de admissibilidade do recurso excepcional é do Tribunal recorrido, conforme determina o artigo 1.030 do CPC.

Ademais, o juízo de admissibilidade do Agravo Interno também é de competência deste E. Tribunal de Justiça, pois o recurso foi interposto com fundamento no artigo 1.021 do CPC, o Tribunal recorrido passou à análise e não conheceu do recurso interposto, por entender configurado erro grosseiro na interposição, fundamentando que seria cabível o Agravo em Recurso Especial, previsto no artigo 1.042 do CPC, o qual será apreciado pelo C. STJ.

Nesse contexto, de fato, a interposição pela ora Reclamante de Agravo Interno, com base no artigo 1.021 do CPC, contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial, constitui erro grosseiro, não sendo aplicável a fungibilidade entre os dois Agravos, ressaltando-se que a competência do Agravo oposto pela reclamante é deste E. Tribunal de Justiça, quando, na verdade, a parte deveria ter interposto o Agravo em Recurso Especial, previsto no artigo 1.042 do CPC, logo, mostra-se acertada e com amparo legal a decisão proferida pelo Desembargador Vice-Presidente.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir, que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INTERESSE DE AGIR NÃO CARACTERIZADO. ERRO GROSSEIRO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AO INVÉS DE AGRAVO INTERNO (ART. 1.030, § 2º, DO CPC/2015).
RECLAMAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. "Não se verifica usurpação de competência deste Tribunal Superior quando o agravo, obstado na origem, é manifestamente incabível, razão pela qual não se admite o manejo da via reclamatória. Precedentes" (AgInt na Rcl 35.666/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/5/2018, DJe 28/5/2018).

2. O CPC/2015, em seu art. 1.030, § 2º, prevê expressamente o cabimento de agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento no inciso I do artigo mencionado.

3.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, constitui "erro grosseiro a interposição do agravo previsto no art. 1.042, caput, do NCPC, quando o recurso previsto seria o agravo interno, sendo incabível o uso da reclamação com o objetivo de atacar a referida decisão
" (AgInt nos EDcl na Rcl 39.282/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 08/05/2020). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt na Rcl: 41840 SP 2021/0166373-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/08/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL EM RAZÃO DA SÚMULA 83/STJ. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Cuida-se de Reclamação interposta pela Associação dos Juízes Classistas na Justiça do Trabalho da 4ª Região contra Decisão do então Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que não conheceu do Agravo Interno interposto pela ora reclamante contra decisão que inadmitiu Recurso Especial (haja vista a incidência do enunciado 83/STJ.

2. A Vice-Presidente do respectivo Tribunal, quando de sua apreciação, não conheceu do recurso, porque deveria ter sido interposto o Agravo em Recurso Especial, previsto no artigo 1042, do CPC, tipificando-se como erro grosseiro.

3. Em seguida, foi interposto Agravo contra decisão denegatória de Recurso Especial, finalmente com fundamento no artigo 1.042, § 4º do CPC, mas não se reconheceu do recurso, porque intempestivo, afinal o prazo já havia se escoado desde março de 2017. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL

4. Para que a Reclamação seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência do Tribunal ad quem ou ofensa direta às suas decisões, circunstâncias não evidenciadas nos autos. In casu, é incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes do STJ.

5. Ademais, a via eleita é inadequada. Por um lado, não houve usurpação da competência do STJ, afinal a competência para fazer o primeiro juízo de admissibilidade do recurso excepcional é, de fato, do Tribunal recorrido, conforme determina o artigo 1030, do CPC/2015. Por outro lado, o Agravo Interno é também de competência do Tribunal Regional, motivo pelo qual este passou à análise do recurso interposto com fundamento no artigo 1021 do Digesto Processual. ERRO GROSSEIRO

6. Ainda que fosse caso de conhecimento da Reclamação, esta não merece prosperar, pois não havia dúvida de que o recurso cabível seria o Agravo em Recurso Especial, previsto no artigo 1042, do CPC.

7. Essa diferença entre os dois Agravos se encontra claramente explicitada na legislação processual, principalmente porque o órgão competente para apreciar cada um deles é diferente. Isto é, o órgão competente para analisar o Agravo Interno é o próprio Tribunal a quo, enquanto o órgão competente para apreciar o Agravo em Recurso Especial é o Tribunal ad quem.

8. Como já mencionado, tanto o STJ, quanto o STF, têm precedentes contrários à fungibilidade entre os dois Agravos, configurando erro grosseiro o manejo do recurso incabível e, como consequência, a interrupção do prazo recursal, especialmente após o julgamento da Questão de Ordem no AI 760.358/SE (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010). Precedentes do STJ. CONCLUSÃO 9. Reclamação não conhecida. (STJ - Rcl: 38421 RS 2019/0199382-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/02/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SEGUIMENTO NEGADO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, b, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO, NOS TERMOS DO ART. 1.042 DO CPC/2015, AO INVÉS DE AGRAVO INTERNO. CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. DESCABIMENTO DO AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante dispõe o art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com tese fixada em recurso repetitivo (NCPC, art. 1.030, I, b), é o agravo interno.

2.
Logo, configura erro grosseiro a interposição do agravo previsto no art. 1.042, caput, do NCPC, quando o recurso previsto seria o agravo interno, sendo incabível o uso da reclamação com o objetivo de atacar a referida decisão
.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl na Rcl: 39282 RJ 2019/0336367-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/05/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/05/2020)”. (grifei)

Portanto, consoante a legislação processual civil e a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, considerando a interposição de Agravo Interno, com base no artigo 1.021 do CPC, contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial, fundamentada na Súmula 83 do STJ, restando caracterizado erro grosseiro, pois o recurso cabível seria o Agravo em Recurso Especial, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

Assim, a medida que se impõe é o julgamento pela total improcedência da presente Reclamação, considerando não restar configurada qualquer ofensa à preservação da competência deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 988, inciso I do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
JULGO IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO
, decretando a extinção do processo, com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Custas pela reclamante.

Por fim, considerando a petição (id 9121365), determino a habilitação no feito e a publicação das intimações de forma exclusiva no nome do Advogado Mauro Maroja Bentes de Carvalho, OAB/PA 8.440.

P. R. I.

Servirá a presente como mandado, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/12/2023